Tribunal: TJMT
Processo: 0007084-50.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007084-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 034.480.341-42 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), POSTO SAMUCA LTDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 034.480.341-42 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), POSTO SAMUCA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS , EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA
RES FURTIVA
– DELITO PERPETRADO EM CONCURSO DE PESSOAS, A REVELAR A ACENTUADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA A CORROBORAR TAIS CIRCUNSTÂNCIAS – INSUFICIÊNCIA DA MERA CONFISSÃO DO ACUSADO – PLEITEADA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA ATINENTE À NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
MINIMAMENTE PERCORRIDO – REQUERIDA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AO
QUANTUM
DE PENA ESTIPULADO, SOBRETUDO CONSIDERANDO O TEMPO DE PENA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição do crime de furto qualificado tentado por insuficiência de provas, se os elementos de convicção carreados aos autos, notadamente as firmes e coerentes declarações prestadas por policiais militares e a própria confissão do acusado, em ambas as etapas da
persecutio criminis
, não deixam dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas.

Inaplicável o princípio da insignificância quando o crime é praticado em concurso de pessoas e a importância econômica da
res furtiva
não é inexpressiva.

O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por meio do exame de corpo de delito, não suprindo a sua falta a confissão do acusado e muito menos o simples boletim de ocorrência.

Para que se patenteie viável o reconhecimento da qualificadora da escalada, é necessária a demonstração cabal de que o crime foi perpetrado com particular destreza, não bastando, para tanto, a mera confissão do acusado de que pulou um puro para subtrair a
res furtiva
.

Quando a execução do crime não ultrapassa suas etapas inaugurais, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser aplicada a fração máxima de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

O fato de o apenado ser reincidente e ostentar maus antecedentes, por si só, não justifica a imposição do regime inicial fechado quando o
quantum
de pena não se revelar significativo, sobretudo na hipótese em que o período de prisão provisória seja suficiente para a progressão de regime. Inteligência do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Inexistindo na denúncia pedido expresso de fixação de valor mínimo para a reparação do dano, eventual pretensão dessa natureza, em sede de apelação, constitui nítida inovação recursal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Bruno Renerson Nascimento Pereira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007084-50.2017.8.11.0042, código 467206, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese,
Bruno
pleiteia a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade material da conduta (Ids. n. 19819964 e 19819965).

Por seu turno, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, a aplicação da fração mínima de redução de pena decorrente da não consumação do crime, a imposição do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e a condenação do acusado ao pagamento de indenização em favor da vítima (Id. n. 19819968).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 19820456, 19820458 e 19820459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo do
parquet
(Id. n. 26766976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020